Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733258-82.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA APELADO: CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA, AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta JFA ADMINISTRADORA DE BENS contra a r. sentença exarada no ID 57749140, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de rescisão contratual proposta por CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA em desfavor do apelante e de AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para rescindir o contrato de compra e venda celebrado pelas partes e condenar as rés a restituírem a importância de R$ 689.400,00 (seiscentos e oitenta e nove reais e quatrocentos reais), corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Em virtude da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, observou-se que não foram juntados aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento do preparo do recurso de apelação interposto. Por via de consequência, foi determinada a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 57814166). Consoante a certidão exarada no ID 58329392, o prazo para recolhimento do preparo em dobro transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O recolhimento do preparo se consubstancia em requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta no ID 57749142 não atende integralmente os requisitos necessários para que seja conhecida, porquanto se encontra acompanhada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Mostra-se, portanto, caracterizada a deserção da apelação cível interposta, ante o não cumprimento da formalidade prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) do valor da condenação os honorários de sucumbência devidos pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de abril de 2024 às 15:37:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora